Tribunal: CARF
Processo: 10580.906083/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.906083/2011-83
ACÓRDÃO
3302-015.450 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRALLCO - BRASIL ALUMINIO E COBRE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS
DIGITAIS. INDEFERIMENTO.
A autoridade competente para decidir sobre ressarcimento e compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos.

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO.
Constatada, em procedimento fiscal, a falta de comprovação com
documentação hábil e idônea de despesas ou custos incorridos pela
empresa, é lícito à autoridade fiscal proceder à glosa do valor
correspondente.
A ocorrência de caso fortuito que impeça a entrega de documentos
solicitados em intimação fiscal relacionados à compra de mercadorias não
serve como justificativa para que o contribuinte deixe de cumprir com sua
obrigação legal de comprovar as operações registradas na escrituração
contábil, tampouco transfere esta obrigação para a autoridade fiscal.
Precedentes do CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.445,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.450 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906083/2011-83
2
de 10 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10580.906078/2011-71,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de retorno da ciência do resultado do Recurso Voluntário, interposto em
face de acórdão de primeira instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade,
cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito
de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Esta 2a. Turma Ordinária da 3a. Seção de Julgamento, 3a. Câmara de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais julgou o Recurso Voluntário em Acórdão proferido
em 21.10.2020, cuja ementa e dispositivo de decisão seguem abaixo:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170 DO CTN.
Em processos que decorrem da não-homologação de declaração de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá
apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito de crédito (artigo 170, do CTN).
MOMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.450 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906083/2011-83
3
seja na apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de
restituição e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em
momento posterior apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que
"a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos",
sob pena de preclusão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Tomando ciência da decisão do Acórdão, a Recorrente fez juntada de Decisão
Judicial com Deferimento de Liminar, em sede de Ação de Mandado de Segurança Cível, processo
no 10314488-56.2021.4.01.3400, proferido pela 8a Vara Federal Cível da SJDF, em 24.05.2021,
dando notícia do deferimento de Liminar a seu favor, nos seguintes termos:
Pelo exposto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco
de dano irreparável, DEFIRO A LIMINAR para anular o julgamento dos
recursos
voluntários
objeto
dos
Processos
Administrativos
nos
10580.906078/2011-71, 10580.906079/2011-15, 10580.906080/2011-40,
10580.906081/2011-94, 10580.906082/2011-39, 10580.906083/2011-83,
10580.906084/2011-28, 10580.906085/2011-72, 10580.906086/2011-17,
10580.906087/2011-61, 10580.906088/2011-14, 10580.906089/2011-51,
10580.906090/2011-85, 10580.906091/2011-20 e 10580.906092/2011-74,
e determinar ao Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF que reaprecie os recursos do impetrante
considerando todas as provas documentais colacionadas aos autos em
27/12/2011, podendo, se for o caso, determinar a realização de diligências
ou outras medidas necessárias para esclarecimento dos fatos. A anulação
dos referidos atos decisórios tem como consequência imediata a
suspensão da exigibilidade dos créditos não compensados, por força do art.
74, § 11, da Lei no 9.430/96.

Consoante consta dos autos, foi proferida Sentença em 06.09.2021, resolvendo o
mérito e CONCEDENDO A SEGURANÇA para anular o julgamento dos recursos voluntários objeto
dos Processos Administrativos citados acima (Liminar), determinando ao Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF que reaprecie os recursos do
impetrante considerando todas as provas documentais colacionadas aos autos em 27/12/2011,
podendo, se for o caso, determinar a realização de diligências ou outras medidas necessárias para
esclarecimento dos fatos. A anulação dos referidos atos decisórios tem como consequência
imediata a suspensão da exigibilidade dos créditos não compensados, por força do art. 74, § 11, da
Lei no 9.430/96.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.450 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906083/2011-83
4
Em Despacho de Encaminhamento, dando notícia da decisão que anulou o
julgamento dos processos mencionados, foi encaminhado à 2a. Turma Ordinária para novo sorteio
e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
Consoante relatório, a Recorrente possui decisão judicial a seu favor,
determinando a este Conselho que processo a novo julgamento do Recurso
Voluntário interposto, anulando o acordam antes proferido. Deste modo, passo à
análise do Recurso Voluntário interposto contra acórdão de manifestação e
inconformidade, às fls. 130 a 153.

PRELIMINARES
Cerceamento do direito de defesa – não atendimento à intimação para
comprovação do direito: boletim de ocorrência
A Recorrente é empresa do ramo de metais e nesta condição processa e
comercializa para o mercado interno e externo metais ferrosos, liga de alumínios
e bronze, entre outras atividades, conforme se depreende do seu Contrato Social.
Destina seus produtos para o mercado interno e externo, e na condição de
exportadora, as saídas destinadas ao mercado externo não sofrem a incidência do
PIS e da COFINS, de forma que acumulou créditos na proporção destas saídas, na
forma autorizada pelas leis 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS), nos artigos
5° e 6°, respectivamente.
Afirmou a Recorrente que ao ser intimada pela Receita Federal a apresentar a
comprovação de seu direito, recebeu a solicitação de documentação única para
todos os processos de PIS e COFINS do período relativo ao 1o Trimestre de 2004
até o 4o Trimestre de 2005, num total 24 meses, cuja cópia integra este processo,
com o título de INTIMAÇÃO SEORT No 157/2008, contendo solicitação de 11 itens
para cada mês do período em análise, concedendo apenas 20 dias para o
atendimento da intimação.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.450 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906083/2011-83
5
A Recorrente reclamou que o auditor fiscal intimidou a empresa no sentido de
que o não atendimento à intimação, no prazo estipulado, implicaria no
indeferimento dos pedidos, sem qualquer possibilidade de estender o prazo,
sendo notório o cerceamento ao seu direito. Afirmou que apresentou todos os
documentos, com exceção dos itens 1 e 2, nos quais foram solicitados os arquivos
digitais nos termos da IN 86, nos itens 4.3 e 4.10, devendo os mesmos ser
validados no Sistema SVA e transmitidos através de certificado digital.
Passo à análise.
A existência de eventual vício de nulidade apontado pela Recorrente não
prejudicou a ampla defesa, ao contrário, a questão da preliminar de cerceamento
de direito arguida confunde-se com o próprio mérito, posto que houve a clara
motivação e devida fundamentação dos valores lançados.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da
contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser
examinada. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE.
SERVIÇOS DE COBRANÇA E REPASSE DE MENSALIDADES. COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS. DECISÃO SANEADORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Não se considera sem fundamentação a decisão que, de forma sucinta, aprecia
as questões próprias do despacho saneador. 2. As matérias de ordem pública
decididas por ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas
na apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo. 3. As
preliminares da contestação que se confundem com o mérito da demanda devem
com este ser examinadas. 4. Recurso especial desprovido. (STJ. RECURSO ESPECIAL
No 1.359.501 - SP (2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 23/02/2016). (Grifei)

Deste modo, a preliminar será tratada juntamente com o mérito.

MÉRITO: DO DIREITO DO CONTRIBUINTE X PROVA MATERIAL
Da não comprovação no pedido de ressarcimento por motivo de força maior
A Recorrente assegurou que, por motivo de força maior, qual seja, sofreu roubo
no qual entre matérias-primas e outros itens também foram subtraídos seus
principais computadores - os servidores de rede - onde eram armazenados todos
os dados, inclusive backups de toda empresa. Informou o fato registrado em
boletim de ocorrência datado de 01.02.2009, não teve condições de apresentar a
documentação requerida pela fiscalização, descrita nos itens 1 e 2 da intimação,
reproduzida em seu Recurso (fls. 133):

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.450 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906083/2011-83
6
1. Arquivos digitais de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas que contemplam os períodos
correspondentes aos PER/DCOMP em epígrafe, quais sejam:
1° trimestre/2004 até o 4° trimestre/2005, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22 de outubro de 2011, e especificado nos itens
‘’4.3 Documentos fiscais’’ e ‘’4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS ‘’,
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFINS no 15, de 23 de
outubro
de
2001.
Tais
arquivos
deverão
ser
transmitidos
por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, e com utilização de certificado
digital válido (vide art. 65 da IN RFB no 900/2008);

2. Memoriais de apuração das bases de cálculo (planilhas, memórias, observações,
ajuste etc.), em papel e/ou meio digital, nos quais se baseou o contribuinte no
preenchimento dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON), correspondentes aos períodos em análise, demonstrando os valores que
compõem CADA LINHA do DACON;

A fiscalização, por sua vez, emitiu informação fiscal no sentido de afirmar que “os
arquivos digitais solicitados precisam ser alimentados pelos documentos fiscais.
Assim, considerando que a requerente declarou a disponibilidade imediata das
notas fiscais que amparam o crédito, não há que alegar impossibilidade de
geração dos mesmos”.
A Recorrente refutou que (fls. 137):

A questão vai além de “alimentar” um sistema. As informações solicitadas
decorrem de registros e operações de 2 anos (2004-2005) de atividades da
empresa que para serem novamente geradas precisam ser novamente digitadas,
uma a uma, todas as operações de entradas e todas as operações de saídas, sendo
que estes registros fiscais precisam ser conferidos com os lançamentos contábeis.
Nova escrituração seria necessária.

Defendeu a Recorrente que o indeferimento do crédito por falta de apresentação
dos itens 1 e 2 da intimação demonstra que a agente fiscal ignorou todas as
demais informações apresentadas e não verificou ou solicitou as Notas Fiscais que
estavam à disposição da Receita Federal conforme requerido.
Que a delegacia de julgamento argumentou os seguintes pontos:
a)
A alegada ocorrência de roubo não exime a contribuinte da obrigação;
b)
Por razões de prudência, estabelecer políticas de backup eficientes, com
armazenamento de dados em locais físicos diferentes, poderia evitar o transtorno;
c)
Que a legislação de regência respalda o indeferimento do pedido de
ressarcimento operado no caso em tela.

Passo à análise.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.450 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906083/2011-83
7

Dos critérios legais à compensação
A Lei no 9.430/96 em seu artigo 74 dispõe que o sujeito passivo que apurar
crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB.
A mesma lei dispõe sobre a guarda de documentos, em seu art. 38, determinando
que os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios. Quanto aos arquivos magnéticos,
dispõe:
Art. 38. O sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados deverá
manter documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para
possibilitar a sua auditoria, facultada a manutenção em meio magnético, sem
prejuízo da sua emissão gráfica, quando solicitada.

A compensação de créditos tributários será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
O artigo 3° da Lei n° 10.833/2003, ao tratar dos descontos de créditos das
contribuições não cumulativas, determinou que o cálculo do crédito a que tem
direito, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens
adquiridos para revenda, bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
A emissão de documentos fiscais foi regulada pela Lei n° 8.846/1994, que
determinou:
Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda
de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis,
deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.

A comprovação de aquisição de bens e serviços é efetuada por meio de
documentos fiscais, conforme Protocolo ICMS n° 10/2007 e alterações, que
determinou a obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e,
modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A.
Deste modo, em linhas gerais e em condições regulares, foi descrito o contexto
normativo em que se insere o processo de compensação, de acordo com a Lei n°
9.430/96.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.450 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906083/2011-83
8

Do evento extraordinário: caso fortuito/força maior
No entanto, para o caso presente, apresenta-se evento extraordinário, o
elemento caso fortuito/de força maior, e que ensejou a decisão judicial para o
reexame da matéria. Em breves considerações, reputo necessária a perspectiva
jurídica dos institutos aqui debatidos.
A previsão no âmbito cível de caso fortuito ou força maior consta do Código Civil
brasileiro (Lei n° 10.406/2002):
393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força
maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir.

No campo da responsabilidade civil, ainda que não haja uniformidade, a doutrina
traça uma distinção entre caso fortuito e força maior:
“O nosso direito consagra em termos gerais a escusativa de responsabilidade
quando o dano resulta de caso fortuito ou de força maior. Em pura doutrina,
distinguem-se estes eventos, a dizer que o caso fortuito é o acontecimento
natural, derivado da força da natureza, ou o fato das coisas, como o raio, a
inundação, o terremoto, o temporal. Na força maior há um elemento humano, a
ação das autoridades (factum principis), como ainda a revolução, o furto, o roubo,
o assalto, noutro gênero, a desapropriação”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva
Responsabilidade Civil. 2a ed., 1990, p. 323). (Grifei).

“O fortuito significa evento externo à conduta do agente, de natureza inevitável,
cuja superação é impraticável por parte do devedor. Cuida-se de qualquer
acontecimento natural ou fato de terceiro que, necessariamente, impeça o
cumprimento da obrigação.” (FARIAS, Cristiano Chaves de ROSENVALD, Nelson.
Direito das obrigações. 4a ed., 2010, p. 461). (Grifei).

Da responsabilidade tributário pelo pagamento dos tributos: caso fortuito
Passando para a ótica tributária, a questão da responsabilidade pelo pagamento
dos tributos e da capacidade contributiva são destacadas nos art. 123 e 126 do
Código Tributário Naciona:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
I - Da capacidade civil das pessoas naturais;
II - De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou
limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da
administração direta de seus bens ou negócios;
III - De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure
uma unidade econômica ou profissional.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.450 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906083/2011-83
9

Veja-se que tais normativos fazem referência a responsabilidade pelo pagamento
do tributo e à capacidade contributiva, mas que podem ser tratadas no outro
polo, ou seja, quando o contribuinte é o agente de direito, o requerente de
crédito opostos contra a Fazenda.
No caso sob análise se debate o direito do contribuinte que, inesperadamente,
viu-se sem a documentação probatória e necessária à comprovação do direito que
alega possuir em virtude de operações comerciais, tendo sofrido evento
caracterizado como caso fortuito ou de força maior, qual seja, o roubo de seus
equipamentos onde constavam tais provas.
Quanto a exclusão da responsabilidade nos casos de roubo ou furto da carga (caso
fortuito interno), não se caracteriza como evento excludente da responsabilidade
tributária (em especial, no âmbito aduaneiro), conforme jurisprudência deste
CARF:
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO. ROUBO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE
DO TRANSPORTADOR OU DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese
que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser
previsto, e cujos efeitos poderiam. ser evitados. Consequentemente, não há que se
falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da
responsabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Recurso Especial do Procurador Provido. (Decisão
9303-004.715.3a Turma da CSRF, data 17.05.2017). (Grifei)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007, 2008
DESPESAS OU CUSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
Constatada, em procedimento fiscal, a falta de comprovação com documentação
hábil e idônea de supostas despesas ou custos incorridos pela empresa, é lícito à
autoridade fiscal proceder à glosa do valor correspondente e ao refazimento do
cálculo da contribuição devida no regime não cumulativo. COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. CASO FORTUITO. A ocorrência de caso fortuito que impeça
momentaneamente a entrega de documentos solicitados em intimação fiscal
relacionados à compra de mercadorias não serve como justificativa para que o
contribuinte deixe de cumprir com sua obrigação legal de comprovar as
operações registradas na escrituração contábil nem transfere esta obrigação para
a autoridade fiscal. (Decisão 3301-013.949, 1a. TO, 3a. Câm. 3a. Seção, data
03.05.2024). (Grifei)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II) Data do fato gerador: 13/04/2005
ROUBO DE MERCADORIAS IMPORTADAS E ARMAZENADAS. RESPONSABILIDADE DO
DEPOSITÁRIO. O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada
correspondem à hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito
interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados.
Consequentemente, não há que se falar em caso fortuito ou força maior, para
efeito de exclusão da responsabilidade nos termos do art. 595 do Decreto no
4.543, de 2002. Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais. (Decisão
9303-011.209, 19814.000158/2005-56, data 30.03.2021, Luiz Eduardo de Oliviera
Santos). (Grifei)
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.450 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906083/2011-83
10

Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador: 02/12/2005. TRÂNSITO
ADUANEIRO. ROUBO DO VEÍCULO. TRANSPORTADOR. NÃO CONCLUSÃO DO
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. O roubo de veículo transportador de
mercadoria que se encontre sob a aplicação do regime aduaneiro especial de
trânsito aduaneiro não é evento excludente da responsabilidade tributária do
beneficiário do regime quanto à conclusão do trânsito, em face da
descaracterização do roubo como caso fortuito ou de força maior. O Boletim de
Ocorrência é um ato unilateral, ou um instrumento de coleta de informações, ou
ainda, de comunicação a respeito do fato declarado aparentemente criminoso.
(Decisão 3402-006.220, 2a. TO da 4a. Cam da 3a. Seção, data 22.03.2019). (grifei)

Do ônus da prova
Por outro lado, ao se tratar de direito creditório, a jurisprudência consolidada
deste CARF é no sentido de que o ônus da prova cabe ao Contribuinte, por se
tratar de alegação de que possui o direito.
Veja-se:
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a
jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que
pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o
contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
(Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020).

Processo Administrativo Fiscal. Data do fato gerador: 13/04/2006 PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a prova dos fatos
constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento,
cumulado ou não com declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF
retificadora, desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o
condão de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004 PAF. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido
de
restituição
ou
compensação
(PER/DCOMP)
apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido. (Decisão 9303-012.985,
publicação 10.06.2022).

Pelos fundamentos já discorridos, entendo que não cabe razão à Recorrente, não
tendo como comprovar o direito ao crédito a que reclamou, ainda que tenha
ocorrido fato superveniente, razão pela qual a autoridade indeferiu o crédito
pleiteado, devendo ser mantida a decisão.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.450 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.906083/2011-83
11
Do direito a atualização do crédito pleiteado à TAXA SELIC
Em seus argumentos a Recorrente requereu a aplicação da taxa Selic, apontando
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao decidir sobre matéria
idêntica, que se aplica perfeitamente ao caso em debate, já que também os
pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS são trimestrais e observam o mesmo
rito administrativo para serem solicitados.
Contudo, o pleito restou prejudicado em relação ao julgamento do mérito em
vista da impossibilidade de reconhecer o próprio direito ao crédito, como visto,
por falta de comprovação em virtude de caso fortuito.
Voto por não dar provimento a este ponto do Recurso.

Diante do exposto, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer das
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Original